Tribunal: STF
Processo: Rcl 41022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PELO QUAL SE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 827.996/PR (TEMA 1.011). RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Liberty Seguros S/A, em 25.5.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Londrina/PR no Processo n. 0019218-44.2006.8.16.0014, que teria descumprido acórdão pelo qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR:
    “1. Não há se falar em suspensão do processo, tendo em vista o julgamento dos recursos interpostos nestes autos, com o devido trânsito em julgado. Assim, o feito deve prosseguir.
    2. Anote-se o cumprimento de sentença, devendo constar como parte exequente Andre Luiz Pereira Lima, Aparecida Avila de Melo, Aracy Stuber de Almeida, Clarice Aparecida dos Santos, Eliede do Espirito Santo, Hilário Gonçalves da Silva, Irma de Lourdes Nogueira, Ivanilda Evangelista, Ivany Nobile, Marisa Pinto Moreno, Nair Marcilio da Silva, Natal de Souza, Nilza Silva Mirabile e Sebastião Theodoro de Souza e como parte executada Liberty Seguros S.A. À escrivania para que proceda às anotações necessárias no registro do feito, inclusive perante ao distribuidor.
    3. À contadoria do juízo para elaboração do cálculo geral (CPC, 524, § 2º),com base na planilha de cálculo apresentada pela parte exequente (mov. 89), acrescendo sobre o débito as custas processuais da fase de conhecimento (se houver).
    4. Observado o disposto no § 2º do artigo 513 do CPC, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 dias úteis, efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo atualizado do débito (CPC, 523, caput), cientifique-a, inclusive que, em caso de não pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e idêntico percentual a título de honorários advocatícios (CPC, 523, § 1º).
    4.1. Sendo a hipótese de intimação por edital, considerando que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, CPC, determino a publicação do edital, por uma vez, no Diário da Justiça Eletrônico.
    5. Pela mesma intimação, advirta a parte executada que, transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o novo prazo de 15 dias úteis para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, querendo, sua impugnação (CPC, 525).
    6. Em caso de não cumprimento, voltem-me para prosseguimento”.
    Contra essa decisão Liberty Seguros S/A ajuíza a presente reclamação.
    2. A reclamante relata que busca “garantir a autoridade de acórdão proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria referente ao possível interesse da Caixa Econômica Federal nas ações que versam sobre o seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, e eventual competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos dessa natureza. (REXT 827.996 - 086.11.000608-4)” (fl. 2).
    Narra ter sido proferida sentença, no processo de conhecimento, “condenando a Seguradora ao pagamento de indenização pelos vícios de construção nos imóveis dos autores” (fls. 2-3) e que, após o parcial provimento do recurso ordinário, interpôs recurso especial, inadmitido, tendo ocorrido o trânsito em julgado em seguida.
    Assevera que, no cumprimento de sentença, a reclamante se manifestou pela “suspensão do feito até julgamento do Recurso Extraordinário 827.996/PR perante o Supremo Tribunal Federal” e que, porém, o “magistrado decidiu pelo prosseguimento da execução, fundamentando que ‘não há se falar em suspensão do processo, tendo em vista o julgamento dos recursos interpostos nestes autos, com o devido trânsito em julgado’” (fl. 3).
    Argumenta que “no acórdão do Recurso Extraordinário n. 827.996 restou reconhecida a existência de repercussão geral da matéria referente ao possível interesse da Caixa Econômica Federal nas ações que versam sobre o seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, e eventual competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos dessa natureza” (fl. 3).
    Sustenta que “a prática jurisprudencial tem se posicionado no sentido de determinar a suspensão de TODOS OS PROCESSOS QUE ENVOLVAM O TEMA, a fim de evitar decisões contrárias, até que se discuta a referida matéria no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR” (fls. 3-4).
    Afirma não haver “qualquer guarida para eventuais argumentos quanto à suposta ausência de determinação para suspensão dos processos da mesma natureza, independente da fase processual, uma vez que, tal procedimento é consequência natural do deslindo processual nas demandas que envolvem causas abarcadas por repercussão geral reconhecida pelo STF. Neste contexto, basta a afetação do tema em discussão à sistemática da repercussão geral para que, naturalmente, ocorra a suspensão dos autos” (fl. 4).
    Pontua não ser o caso “de inadmissibilidade da Reclamação, porquanto a decisão reclamada ainda não transitou em julgado, uma vez publicada em 14/05/2020” (fl. 5).
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão do cumprimento de sentença n. 0019218-44.2006.8.16.0014 até o julgamento final da presente Reclamação referida matéria no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR” (fl. 8).
    Pede seja julgada procedente a presente “para determinar a suspensão do cumprimento de sentença 0019218-44.2006.8.16.0014, a fim de evitar decisões contrárias, até que se discuta a referida matéria no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR” (fls. 8-9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, al. l , da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inc. I, al. f, da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar seguimento à execução definitiva da sentença proferida no Processo n. 0019218-44.2006.8.16.0014, o juízo da Segunda Vara Cível de Londrina/PR teria descumprido a sistemática da repercussão geral pela qual se determina o sobrestamento dos recursos extraordinários que versem sobre a mesma matéria tratada no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (Tema 1011).
    6. Não se demonstram presentes quaisquer das circunstâncias da al. l do inc. I do arts. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República, autorizadoras de reclamação neste Supremo Tribunal.
    No Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” (DJe 15.10.2019).
    Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a dar seguimento ao cumprimento de sentença de processo com trânsito em julgado no qual sequer houve interposição de recurso extraordinário durante a fase de conhecimento. 
    Ao se disciplinar o procedimento da repercussão geral, o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determinam que os Tribunais de origem selecionem e remetam recursos extraordinários representativos da controvérsia e sobrestem os demais até decisão definitiva deste Supremo Tribunal.
    A sistemática da repercussão geral aplica-se somente a recurso extraordinário. Na espécie em exame, a autoridade reclamada deu seguimento, nos limites de sua competência, ao cumprimento de sentença, a inviabilizar a presente reclamação. 
    O reconhecimento de repercussão geral não torna admissível o ajuizamento de reclamação no Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade ostensiva. Indeferimento liminar pelo relator. Reconhecimento de repercussão geral na mesma matéria objeto de recurso inominado não admitido na origem. Irrelevância. Inaplicabilidade dos art. 543-B, § 1º, do CPC, e arts. 328 e 328-A do RISTF. Agravo improvido. Reconhecimento de repercussão geral sobre a mesma matéria objeto de recurso inominado não admitido na origem não implica sobrestamento deste, nem torna admissível reclamação que o não seja” (Rcl n. 6.828-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 8.5.2009).
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 12. Não-conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE QUE TERIA SIDO ATRIBUÍDO AO RE 600.885-RG/RS. COMPETÊNCIA PARA A SOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Conquanto o decidido nos recursos extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral vincule os outros órgãos do Poder Judiciário, sua aplicação aos demais casos concretos, em observância à nova sistemática instituída pela EC 45/2004, regulamentada pela Lei 11.418/2006, não poderá ser buscada, diretamente, nesta Suprema Corte, antes da apreciação da controvérsia pelas instâncias ordinárias; II - O instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que, per saltum, seja aplicado o entendimento firmado no RE 600.885-RG/RS a processo em curso no primeiro grau de jurisdição; III - A reforma das decisões dos juízes de primeiro grau, contrárias à orientação firmada em julgamentos afetos ao regime da repercussão geral, deve ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Precedente: Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; IV – Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 12.600-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2011). 
    7. A circunstância de ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da questão discutida no Recurso Extraordinário n. 827.996/PR não subtrai da autoridade reclamada sua competência para decidir a matéria tratada no cumprimento de sentença. 
    Ressalte-se que, “apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora